Tribunal: TJSP
Processo: 1046100-42.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO – AGENCIAMENTO ARTÍSTICO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Elementos dos autos que revelam o descumprimento contratual praticado pelo contratante. Ausência da adequada prestação de contas dos valores e serviços prestados. Justa causa para a rescisão do contrato configurada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.